Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706710-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ADRIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Larissa Santaren do Nascimento em favor de ADRIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA contra decisão de ID: Num. 117368253 (autos do IP no 0000016-13.2022.8.07.0001), proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa acautelar a ordem pública. Segundo consta nos autos, a paciente foi presa em flagrante em 26/02/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). A impetrante afirma, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente, uma vez que a decisão combatida carece de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade em abstrato da conduta. Assevera que a quantidade de droga apreendida com a paciente não tem o condão para justificar a decretação da prisão preventiva. Destaca que a paciente não nega ter mantido em depósito as substâncias entorpecentes e que apenas aceitou guardar o entorpecente em sua residência por ter perdido o emprego há poucos dias, que fez isso para ajuda no sustento de sua família, não se eximindo em nenhum momento de responder pelos seus atos. Ressalta que a paciente é primária, tem residência fixa, possui ocupação lícita e bons antecedentes, bem como não é pessoa de periculosidade. Invoca o Princípio da presunção de inocência e assevera que a prisão preventiva se mostra desnecessária e desproporcional, sendo cabível a imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, uma vez que a conduta da paciente se amolda ao § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão de ID: Num.117368253 (autos do IP n.o 0000016-13.2022.8.07.0001), que converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, foi proferida nos seguintes termos: “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, à luz do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão e do boletim de ocorrência, bem como a existência de indícios de que a indiciada seja, em tese, a autora das condutas a ela imputadas, conforme declarações tomadas no APF. No presente caso, a periculosidade social da flagranteada é revelada pela quantidade da droga apreendida. Com efeito, merece destaque a expressiva quantidade de droga encontrada com a autuada (aproximadamente dezesseis quilos de maconha), elemento que agrava consideravelmente a reprovabilidade de sua conduta e indicia a existência de conexão com organização criminosa. Assim, tenho por imprescindível a segregação cautelar da autuada para evitar a reiteração delitiva e, com isso, acautelar a ordem pública. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, mormente pelo fato de que nenhuma das medidas do art. 319 do CPP impediriam a autuada de voltar a delinquir e, portanto, não seriam suficientes para salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ADRIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA, nascida em 30/12/1988, filha de DANIEL JOAQUIM DE OLIVEIRA e de AURORA RIBEIRO DA SILVA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)” (destaquei) É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP, a prisão preventiva consiste em medida cautelar excepcional, a qual pressupõe a existência de fumus comissi delicti (presença de indícios de autoria e materialidade); de periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, aliados à demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do agente); e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313 do CPP. No caso, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos indícios de autoria da paciente (fumus comissi delicti), conforme demonstram os elementos informativos de ID: Num. 117236154 (IP n.o 0000016-13.2022.8.07.0001), dentre eles o Auto de Prisão em Flagrante n.o 132/2022 – 20a DP, o Auto de Apresentação e Apreensão n.o 77/2022, a Ocorrência Policial n° 913/2022-0 e o Laudo de Perícia Criminal Preliminar de Substância n.°1350/2022. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que esse também resta preenchido, ante a periculosidade da paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos, ante a considerável quantidade de drogas apreendida (cerca de 16 kg de maconha) e a probabilidade de reiteração criminosa. Desse modo, a meu ver, o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade da agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ela imputada. Na hipótese, a liberdade da paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portadora, tendo em vista a significativa capacidade de disseminação das drogas no ambiente social. Nesse sentido é o entendimento desta Corte, vejamos: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.” (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade concreta da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) (grifo nosso) Vale ressaltar que a segregação cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Portanto, em análise preliminar, tenho que estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, amparada em elementos concretos extraídos dos autos. Não vislumbro, assim, a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar da paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília - DF, 8 de março de 2022 17:39:43. ROBSON BARBOSA Desembargador